Tribunal: TJSP
Processo: 1002546-80.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002546-80.2020.8.26.0011/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GUSTAVO ANDRE JORGE RODRIGUES, é embargado BRADESCO
SAUDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002546-80.2020.8.26.0011/50001 -Voto no 38774 SGOF
2
VOTO No: 38774
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1002546-80.2020.8.26.0011/50001
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTE (S): Gustavo André Jorge Rodrigues
EMBARGADO (S): Bradesco Saúde S/A
SGOF
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINS
INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. Intuito de
rediscutir a lide. Não merece acolhimento o recurso cujo
objetivo é a modificação da decisão expressada no acórdão.
Ausência de violação aos artigos 6o, VIII, 14 e 20 do CDC, e
art. 373 do CPC.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de f. 154/160, para repisar os argumentos da apelação, sob pretexto de omissão a fim
de pleitear a conversão do julgamento em diligência ou para que se considere
demonstrados: (i) a condição emergencial na qual se encontrava o embargante; (ii) a
falha na prestação do serviço em razão da indisponibilidade das sementes de iodo
125; (ii) a ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do embargante. Prequestiona os art. 6o, inciso VIII, 14 e 20 do Código de
Defesa do Consumidor, bem como o artigo 373 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Os embargos não merecem prosperar.
Manifesto intuito infringente, que desborda dos limites legais
para admissão do pedido de aclaramento.
A contradição que autoriza a oposição de embargos se refere
aos termos intrínsecos da decisão e não em face da irresignação da parte.
Consta do aresto impugnado:
Vislumbrável que a liminar foi concedida de plano, não
havendo resistência da operadora em providenciar o início dos
trâmites administrativos para seu regular cumprimento.
Tampouco apresentou qualquer arguição de impedimento por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002546-80.2020.8.26.0011/50001 -Voto no 38774 SGOF
3
falta de produto indispensável para a realização da intervenção
médica, ou seja, “sementes de iodo”, o que poderia,
eventualmente, justificar a partir daí a procura de especialista
de escolha particular.
Ausente alegação de nulidade da sentença, em razão do
julgamento antecipado da lide, para que fosse possível discutir
acerca da necessidade de retorno à fase instrutória ou mesmo
de determinação de diligência.
Nenhum elemento de convicção aponta a negativa da
operadora antes do ajuizamento da lide e mesmo quando lhe foi
imposta medida antecipatória não veio a oferecer resistência.
A inversão do ônus da prova depende de verossimilhança da
alegação, o que exigiria ao menos a comprovação de que houve
o encaminhamento de pedido formal por carta ou e-mail para a
operadora, sem obtenção de resposta. Também não há
hipossuficiência para a realização desse comportamento
esperado do consumidor. Inaplicável a inversão do ônus
probatório prevista no art. 6o, VIII, do CDC.
Tampouco se trata de atendimento de urgência ou emergência
em situação de impossibilidade de utilização da rede
conveniada.
(...)
Ainda que o caso demandasse celeridade, não se tratava de
hipótese de urgência/emergência, conforme a dicção do
mencionado dispositivo legal, uma vez que a cirurgia foi
agendada, ou seja, possuía natureza eletiva, sendo marcada
para muitos dias depois de quando descoberta a doença em
10.02.2020 (f. 157/159).
Ou seja, sem ao menos um indício de prova documental da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002546-80.2020.8.26.0011/50001 -Voto no 38774 SGOF
4
recusa, como exemplo, a ausência de resposta a um pedido formal para realização do
procedimento, não há como considerar que houve resistência injustificável por parte
da operadora.
Inexiste motivo para prequestionamento do art. 6o, VIII, do
CDC, porque foi tratado na fundamentação do acórdão impugnado.
Não se vislumbra defeito na prestação do serviço que
imponha a incidência dos artigos 14 e 20 do CDC
Malogrou o apelante em cumprir seu ônus probatório, nos
termos do art. 373, I, do CPC, o que foi observado quando do julgamento da
apelação.
Despropositada a tentativa oblíqua de rediscutir a lide em
sede de embargos de declaração, que representam mecanismo processual apto a sanar
falhas tipificadas na norma de regência e intrínsecas à decisão. Não cabem para
revolver a interpretação jurídica dada aos fatos.
Ausência de vilipêndio aos artigos 6o, VIII, 14 e 20 do CDC,
e art. 373 do CPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator